Tribunal: STF
Processo: RE 1544114
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 20, fls. 2-3):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. NULIDADE ADMINISTRATIVO DO ATO DE EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. NEGADO PROVIMENTO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA APARECIDA VILARIN alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, §14 da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 606 da repercussão geral (Doc. 22, fl. 25).



    Sustenta, para tanto, que “apesar de prever a Lei Municipal de Taciba - SP n° 12/2019 a extinção do contrato de trabalho para os empregados aposentados que continuam a laborar ativamente em seus cargos, nela há flagrante inconstitucionalidade, haja vista, que CONFORME ACIMA MENCIONADO e por entendimento desta Suprema Corte, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, nos termos dos §§ 1º e 2º, do Artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foram expressamente revogados pelas ADINs 1.770 e 1.771” (Doc. 22, fl. 7).



    Nessa linha, sustenta que a sua dispensa “não possui motivação válida, já que a aposentadoria espontânea não substancia modalidade de extinção do contrato de trabalho, e a recorrente continuou trabalhando, isto sem perda de continuidade por um (01) dia sequer” (Doc. 22, fls. 8-9).



    Defende que “a forma como ocorreu a dispensa, com o envio de notificação à Recorrente, é uma demonstração clara de aviso prévio camuflado, de modo que, apenas trocaram o nome de AVISO PRÉVIO para NOTIFICAÇÃO, mas possuindo este o mesmo efeito daquele. Assim, a Recorrente faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606 retro mencionado” (Doc. 22, fl. 10).



    Realça que “ao tempo da aposentadoria espontânea a recorrente era celetista e não estatutária, o que demonstra mais uma vez que os julgados anexados a sua defesa e acolhido por sua Excelência não possuem relação com o presente caso, o que afasta desta o Tema 1150 desta Corte, aplicando-se apenas e unicamente o Tema 606 já descrito” (Doc. 22, fl. 14).



    Assim, conclui que não é caso de se aplicar o Tema 1150/STF, mas sim o Tema 606, para reconhecer “que a recorrente se enquadra perfeitamente nos termos do §14 do art. 37, qual seja, ‘a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, §14, da CRFB, salvo para as aposentadoria concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/19’” (Doc. 22, fl. 25).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e “desta forma determinar a reintegração da Recorrente ao cargo que ocupava, qual seja, retornar ao status quo ante, conforme entendimento firmado no Tema 606 desta Corte Suprema” (Doc. 22, fl. 26).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1150 do STF (Doc. 25).



    Interposto Agravo Interno contra essa decisão (Doc. 27), o Presidente do TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 29). 



    Ajuizada Reclamação, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG ao caso (Doc. 33). 



    Após, o autos foram encaminhados ao STF (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



     



    Por ocasião do julgamento da RCL 75.149, Dje de 20/1/2025, ajuizada pela ora recorrente, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado tendo em vista a inaplicabilidade ao caso do Tema 1150 da repercussão geral, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Vilarin, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001865-17.2023.8.26.0493), que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar erroneamente as teses fixadas no julgamento dos Temas 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente). Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001865- 17.2023.8.26.0493 (7ª Turma) em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, a Reclamante foi admitida pelo regime Celetista, em concurso público, desde a data de 1999 para exercer a função ZELADORA, até se aposentar em 28/02/2019 pelo RGPS, por tempo de contribuição. 



    [...] 



    A forma como ocorreu a exoneração do Reclamante está em total desacordo e descumprimento ao §1º, incisos I, II e III, do artigo 41, da Constituição Federal, qual seja, não houve: (i) sentença judicial transitada em julgado; (ii) processo administrativo com ampla defesa do Reclamante (iii) procedimento administrativo de avaliação periódica do Reclamante, também com ampla defesa, nos termos da Emenda Constitucional n.º 19 de 1.998. 



    [...] 



    Assim, o Reclamante faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606. 



    [...] 



    EXCELÊNCIAS, conforme se denota, todas as decisões e ementas apresentadas pela Fazenda Pública e acolhidas pelo Colégio Recursal e relacionadas ao STF foram decididas em controle DIFUSO de constitucionalidade, além do que, as decisões da Corte Paulista, ainda que decididas em controle concentrado, não foram resultados de ações propostas pela Fazenda pública através de seus representantes legais. 



    [...] 



    Vejam que a Fazenda Pública sequer demonstrou que houve alguma ação com pedido de inconstitucionalidade da referida Lei de forma incidental, fato que poderia ser feito TAMBÉM pelo próprio MP local através de uma ação civil pública, seguindo justamente a Recomendação expedida no Processo SIS digital nº 0699.0000302/2023, instaurado pela Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    [...] 



    Como demonstrado de forma cabal com documentos, a Reclamante é aposentado pelo RGPS, por tempo de contribuição, desde 28/02/2019, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 30 de dezembro de 2023. 



    [...] 



    Logo, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO FOI A APLICAÇÃO DE LEI QUE AO TEMPO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO MAIS EXISTIA bem como de sua equivocada aplicação conforme amplamente demonstrado na réplica quanto se expor o controle de constitucionalidade e que deve ser observado a incidência do Tema 606 deste Supremo Tribunal Federal, tudo conforme entendeu a 6ª Turma do mesmo Colégio Recursal em ações absolutamente idênticas, cuja cópias dos acórdãos seguem a esta. 



    […] 



    Logo Nobres Ministros está claro que esta Reclamação proposta pelo Reclamante é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo e das 4ª e 7ª Turmas, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais. ” 



    Requer, ao final, “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do agravo de instrumento nos autos 1001865- 17.2023.8.26.0493 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”. 



    É o relatório. Decido. 



    [...]



    Os parâmetros invocados são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    No julgamento do Tema 606-RG, esta CORTE firmou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 



    Ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE firmou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Assiste razão ao Reclamante. 



    No particular, da análise dos autos, verifica-se que o Colégio Recursal, mantendo a sentença, afastou a aplicação ao caso concreto da tese fixada no Tema 606-RG, concluindo amoldar-se a espécie à tese fixada no Tema 1.150-RG, aos seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 44-46): 



    “Sustentou a agravante, em síntese, que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, nos termos do art. 453, §§ 1º e 2º, da CLT, que foram revogados pelas ADINs 1.770 e 1.771, do STF e, assim sendo, como a aposentadoria da agravante ocorreu antes da vigência da EC nº 103/2019, defendeu que no caso em análise não deveria ter sido aplicado o disposto no Tema nº 1.150, mas sim o Tema nº 606 desta Corte Suprema. Requereu, desta forma, o provimento do recurso para que seja processado e conhecido o Recurso Extraordinário interposto. 



    [...] 



    Com efeito, verifica-se que à época em que a agravante foi aposentada havia previsão específica na legislação municipal de Taciba - SP, atribuindo à aposentadoria a vacância do cargo, emprego ou função ocupada pelo titular, nos termos do art. 55, III, da LCM nº 21/2005 (fl. 140). 



    [...] 



    Saliente-se que a referida legislação foi revogada pela Lei Municipal nº 02/2016, porém, o art. 45, III, da nova lei (fl. 169), apresenta idêntica redação ao dispositivo da lei revogada, vejamos: "Art. 45 - A vacância do cargo decorrerá de: (...) III - aposentadoria." 



    [...] 



    Assim, considerando que a aposentadoria consiste numa forma de vacância, extinguiu-se com ela o vínculo jurídico entre o autor e o Município. Dessa forma, apesar da alteração do regime para estatutário versada nos autos, a autora não adquiriu direito à estabilidade, pois não prestou novo concurso após se aposentar. 



    […] 



    Desta feita, diferente do que tentou fazer crer a agravante, de fato não era o caso de seguimento do Recurso Extraordinário ao STF, tendo em vista que o v. Acórdão combatido exarou decisão em conformidade com a tese fixada em tema de repercussão geral. 



    […] 



    Diante do exposto, considerando que o Decisum agravado decidiu a controvérsia em consonância com o Tema nº 1.150 da Suprema Corte, proferido no regime de repercussão geral, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela agravante, com amparo no art. 1.030, I, a, do CPC.” 



    A ora Reclamante possuía vínculo com o Município de Taciba/SP, sob o regime celetista, tendo aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019. Alega que, com enquadramento de sua situação à tese do Tema 606-RG, teria direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da referida emenda, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 



    Em que pese conste no acórdão reclamado que, ao tempo da aposentadoria vigia norma local – a Lei Complementar Municipal 21/05 – prevendo a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, o Tema 1.150-RG abrange apenas a controvérsia relativa à reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (RE 1.302.501). 



    No particular, a ora reclamante não era regida pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 28/02/2019. 



    Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024. 



    Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG ao caso, devendo o Recurso Extraordinário ser remetido a esta CORTE para análise do caso concreto. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.”



    Aplica-se ao caso a ressalva presente na parte final da tese de julgamento do Tema 606 da repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente